Tribunal: STF
Processo: AP 2419
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARCELO EBERLE MOTTA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).



    Em 19/12/2024, foram opostos Embargos de Declaração (eDocs. 215).



    Em decisão de 19/2/2025, considerando o término do julgamento do mérito da presente Ação Penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, decretei a prisão preventiva de MARCELO EBERLE MOTTA (eDoc. 244), efetivada em 27/2/2025 (eDoc. 246).



    Em 27/2/2025, a Defesa do réu, aos argumentos de que não houve o trânsito em julgado e que há risco de morte por questão de saúde, requereu a revogação da prisão preventiva (eDocs. 233-242).



    Na mesma data, determinei que o acusado fosse submetido à Junta Médica Oficial para avaliação acerca da eventual necessidade de cuidados específicos e continuados e a impossibilidade de atendimento pelo sistema carcerário (eDoc. 256).



    Em 7/3/2025, o Centro de Remanejamento do Sistema Prisional -CERESP de Juiz de Fora/MG encaminhou o Relatório Médico acerca da situação de saúde de réu MARCELO EBERLE MOTTA, informando que o paciente “relata quadro de epilepsia, atualmente em uso de fenitoína 100mg (1-0-1); fenobarbital 100 (1-0-1) e Tegretol 200 mg. Refere também quadro de rinite alérgica e solicita medicação para o quadro. Sem queixas no momento, sinais vitais estáveis, exame físico sem alterações”. Informa, ainda, que não dispõe “de serviço pericial e nem serviços humanos para constituir junta médica oficial” (eDoc. 258, fls. 3-4) 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela manutenção da prisão preventiva de Marcelo Eberle Motta e sua submissão à junta médica oficial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para avaliar o seu quadro clínico e a viabilidade de prestação dos cuidados necessários no âmbito carcerário.” (eDoc. 264).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a periculosidade social e a gravidade das condutas atribuídas ao condenado, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, contexto que deve ser considerado inclusive para que se resguarde a adequada instrução criminal. 



    Conforme relatado, trata-se de Ação Penal julgada procedente, com a condenação do réu MARCELO EBERLE MOTTA pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    A Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em julgamento ocorrido na Sessão Virtual de 7/2/2025 a 14/2/2025, condenou MARCELO EBERLE MOTTA à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, com início de cumprimento de pena em regime fechado (eDoc. 224).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Como consignado, o término do julgamento do mérito da presente Ação Penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, autorizam a manutenção da prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal e da decisão condenatória desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 207957 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28-03-2022, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; HC 138120, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 178918 AgR, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14-02-2020, DJe de 28/02/2020; HC 175191 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25-10-2019, DJe de 12/11/2019; HC 137662, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; HC 130507, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17-11-2015, DJe de 2/12/2015; HC 160128, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28-05-2019, DJe de 19/6/2019).



    Por outro lado, embora a Defesa alegue que o réu possui problemas de saúde que evidenciam risco, não há comprovação nos autos, de maneira inequívoca, da incompatibilidade de suas particularidades de saúde com o cárcere.



    Nesse aspecto, já foi determinado o encaminhamento do réu para junta médica oficial, conforme manifestado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 264):



    “Em decisão de 27.2.2025, o eminente Ministro relator determinou fosse o réu submetido à junta médica oficial para manifestação, no prazo de 48h, sobre a necessidade de cuidados específicos e impossibilidade de atendimento pelo sistema carcerário, além de oficiar ao Diretor do presídio para a adoção das providências cabíveis e juntada do laudo médico. Com a chegada das informações, vieram os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação.



    Há notícia nos autos de que Marcelo Eberle Motta foi encaminhado ao ‘Hospital Dr. Mozart Geraldo Teixeira’, tendo sido informado pela médica Dra. Danielle de Carvalho Schmidt e pelo médico e diretor técnico Dr. Geraldo Sette que o local é uma ‘unidade assistencial, não dispõe de serviço pericial e nem condições de recursos humanos para constituir uma Junta Médica Oficial’. A avaliação médica foi realizada e registrou ter o réu relatado quadro de epilepsia, atualmente em uso contínuo de remédio, e quadro de rinite alérgica, com prescrição medicamentosa. Anotou a ausência de ‘queixas no momento, sinais vitais estáveis e exame físico sem alteração’. 



    A enfermagem do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional de Juiz de Fora/MG, onde o réu encontra-se acautelado, limitou-se a declarar estar Marcelo Eberle Motta recebendo diariamente os medicamentos prescritos.



    Não foi assentada a impossibilidade de manutenção dos cuidados médicos no cárcere, de modo que remanesce a recomendação de submissão do preso à junta médica oficial, nos termos da decisão proferida pelo eminente Ministro relator em 27.2.2025. 



    A manifestação é pela manutenção da prisão preventiva de Marcelo Eberle Motta e sua submissão à junta médica oficial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para avaliar o seu quadro clínico e a viabilidade de prestação dos cuidados necessários no âmbito carcerário.”



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e com base no art. 312 c/c o art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCELO EBERLE MOTTA (CPF nº 046.837.126-52) e DETERMINO novamente que o réu SEJA SUBMETIDO À JUNTA MÉDICA OFICIAL para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade.



    OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, adote as providências cabíveis, com a juntada aos autos, no mesmo prazo, do laudo médico.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente